Tribunal: TJDFT
Processo: 0709149-43.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0709149-43.2024.8.07.0009 RECORRENTE: RITA DE LUCENA FERREIRA RECORRIDO: BANCO BMG SA, BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ATA DE AUDIÊNCIA. AUTORA DEVIDAMENTE INTIMADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. 2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos, repetição de indébito e danos morais. Narrou que desde 2021 recebe do INSS, pensão por morte, por meio de terceira instituição financeira. Pontuou que ao receber o seu pagamento mensal, constatou que o valor do benefício não estava correto, com descontos sucessivos que não tinha conhecimento. Destacou que solicitou seu extrato junto à Entidade Autárquica e verificou uma série de empréstimos e cartão de crédito não autorizados. Observou que os descontos realizados pela segunda requerida, perfazem o montante de R$ 5.068,63 (cinco mil, sessenta e oito reais e sessenta e três centavos) e pela primeira requerida o montante foi de R$ 1.629,18 (um mil, seiscentos e vinte e nove reais e dezoito centavos). Frisou que existem vários descontos da qual não tem conhecimento, que foram excluídos, encerrados ou migrados. Afirmou que jamais realizou os referidos empréstimos e nem autorizou que terceiros o fizessem. Salientou que vem sofrendo prejuízo de ordem material, abalo psicológico e tranquilidade, além de ter o seu sustento comprometido. Ressaltou que os valores dos empréstimos não foram depositados em sua conta corrente. 3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram apresentadas contrarrazões (ID 64547776 e ID 64547778). 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na necessidade de produção de prova pericial grafotécnica, na responsabilidade civil das instituições financeiras no caso em exame e na configuração do dano moral. 6. Em suas razões recursais, a autora alegou que não houve a devida instrução probatória, especialmente a realização de perícia para verificar a autenticidade das assinaturas e documentos apresentados pelo banco réu. Ressaltou que caso haja o entendimento de que o Juizado Especial não dispõe de competência para realizar a perícia grafotécnica necessária, o mais adequado seria a extinção do processo sem resolução de mérito. Observou que é dever das recorridas demonstrar que não houve falha nos seus sistemas de segurança que tenha permitido a ocorrência dos empréstimos fraudulentos. Frisou que a simples apresentação de documentos digitais e assinaturas suspeitas não são suficientes para afastar a responsabilidade objetiva. Afirmou que os transtornos causados à recorrente, pelos descontos indevidos em sua pensão causaram danos e dificuldade na sua subsistência. Pontuou que não foi intimada para apresentar impugnação à contestação. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para que seja anulada a r. sentença, julgando o processo sem resolução do mérito. No caso da não anulação da sentença. que seja ela reformada para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os recorridos à restituição dos valores em dobro, indevidamente descontados, com pagamento da indenização por danos morais. Subsidiariamente, caso não sejam estes os entendimentos, que se anulem todos os atos praticados a partir da sentença ante a ausência de intimação da parte autora para apresentar impugnação à contestação. 7. Nos termos do art. 2o da Lei no 9.099/95, compete aos Juizado Especiais o julgamento das causas de menor complexidade. Desnecessária a realização de perícia nas hipóteses em que os fatos controvertidos possam ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame de prova documental. Na espécie, dos documentos trazidos aos autos são suficientes para a resolução da controvérsia. Preliminar rejeitada. 8. Conforme se verifica da ata de audiência (ID 64547762, p. 3), a recorrente foi devidamente intimada a se manifestar, no prazo de 2 (dois) dias, logo após a apresentação de contestação das recorridas. Assim, não há o que se falar em ausência de intimação com eventual nulidade dos atos posteriores. Ressalte-se que o prazo para manifestação transcorreu em 06/08/2024 (ID 64547770), portanto, uma semana antes da data em que a representante legal da autora restou impossibilitada de exercer seu ofício, conforme atestado médico apresentado (ID 64547773). Preliminar rejeitada. 9. Quanto ao contrato de empréstimo consignado realizado com a primeira requerida (ID 64547768), verifica-se que a aposição da assinatura, bem como os documentos anexados (ID 64547768, p. 3/4/5), são idênticos aos juntados na inicial (ID 64547236), sendo desnecessária a produção de prova pericial a respeito. Ademais, o contrato é de 05/11/2019, não sendo crível que consumidora não tenha percebido desconto indevido por tanto tempo. A recorrente não se desincumbiu de comprovar o alegado, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC. 10. No que tange o contrato com a segunda requerida (ID 64547258), verifica-se que a geolocalização do aceite do contrato é de Brasília (ID 64547258, p. 10) e consta a captura de "selfie" da autora. Ademais, o documento anexado (ID 64547258, p. 14/15) também é idêntico ao da inicial. Dessa forma, não há indícios de fraude ou falha na prestação do serviço da instituição financeira. Portanto, ante os documentos dos autos, o contrato entabulado entre as partes é válido, perfeito e eficaz. 11. Ante a ausência de comprovação mínima de fraude, indevida a reparação civil. Inexistem danos morais passíveis de reparação civil ou repetição de indébito, eis que os contratos foram realizados sem vício de vontade por parte da autora. 11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1936079, 0709149-43.2024.8.07.0009, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. A recorrente sustenta ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF/88) e ao princípio da proteção ao consumidor (arts. 5o, XXXII, e 170, V, ambos da CF/88). No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG n. 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, no julgamento do ARE n. 748371/MT (Tema n. 660), a Corte Suprema entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ante o exposto, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC/15, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal